Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL. ATOS ADMIISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPLEXIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DE MULTA. INSCRIÇÃO REGISTRO. SICAF. SUSPENSÃO. PENALIDADE. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS. PRESENTES.
1. A apreciação do agravo de instrumento contra decisão do magistrado que indefere pedido de natureza liminar está restrita à constatação quanto à presença ou não, dos requisitos para a concessão de tal provimento, isto é, a relevante fundamentação recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. O ato emanado pelo Poder Público goza de presunção de veracidade, mas, admite-se o controle judicial da legalidade dos atos administrativos.
3. Deve-se aguardar instrução adequada do feito originário para se apurar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, nas hipóteses de contratos administrativos de alta complexidade, cuja execução, somente aferível após a produção de prova pericial técnica.
4. Cabível a concessão de tutela de urgência para suspender multa imposta à empresa agravante enquanto pendente discussão de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual imposto em processo administrativo, em razão da presença de relevância da fundamentação, no que concerne à possibilidade de anulação do contrato administrativo acaso apurado vícios em seu procedimento, bem como a existência do perigo da demora, em razão de o registro da punição administrativa no SICAF acarretar prejuízos consideráveis à empresa recorrente e, inclusive, paralização de suas atividades.
5. Recurso conhecido e provido.